Tribunal: STF
Processo: Pet 10533
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA PETIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230, DE 2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. ARE Nº 843.969/PR (TEMA RG Nº 1.199). INELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO CAUTELAR. ART. 26-C DA LC Nº 64, DE 1990. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DO COLEGIADO COMPETENTE.

 1.	Trata-se de Petição formalizada por Saulo Pedroso de Souza, mediante a qual se deduz pedido de medida cautelar para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, “suspendendo-se eventual inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da LC 64/90, com fundamento no art. 26-C da LC 64/90”.

 2.	Afirma ter sido condenado por ato de improbidade administrativa sem que lhe fosse imputada conduta dolosa. Ressalta que, com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, a modalidade culposa foi suprimida do regime protetivo da probidade administrativa, restando clara a impossibilidade de responsabilização objetiva do gestor público.

 3.	Aduz ter arguido a aplicação da novel legislação ao seu caso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de embargos de declaração, os quais, por maioria, foram rejeitados. Registra ter interposto recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade se acha pendente, com expresso pedido de suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, em especial de suspensão de eventual inelegibilidade.

 4.	Alega ser candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições que se avizinham, com registro já realizado perante a Justiça Eleitoral, o qual, contudo, foi impugnado em virtude da condenação colegiada sub examine. Invoca o art. 26-C, da Lei Complementar nº 64, de 1990, para requerer a este Supremo Tribunal Federal que, cautelarmente, suspenda os efeitos do acórdão recorrido, especialmente quanto à inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “l”, da mesma lei.

É o relatório.

Decido.

 5.	Eis o teor do art. 26-C, da Lei Complementar nº 64, de 1990, incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010:

Art. 26-C.  O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso.
§ 1º  Conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de segurança e de habeas corpus.
§ 2º  Mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente.
§ 3º  A prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa, ao longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação do efeito suspensivo.

 6.	O dispositivo em tela, introduzido no ordenamento pátrio pela chamada “Lei da Ficha Limpa”, ao tempo em que acresceu novas hipóteses de inelegibilidade — cuja constitucionalidade, diga-se de passagem, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.578/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/02/2012, p. 29/06/2012) —, previu a possibilidade de suspendê-las cautelarmente, caso preenchidos os seguintes requisitos: (i) plausibilidade da pretensão recursal; e (ii) que a referida suspensão tenha sido expressamente requerida no recurso em tramitação.

 7.	Ressalto que a referência feita ao “órgão colegiado” não impede que, nos casos em que se detectar risco de perecimento de direito, o Relator aprecie o pedido monocraticamente, ad referendum do órgão colegiado competente, consoante interpretação sistemática e harmônica com o art. 995, parágrafo único, do CPC, e art. 21, inciso V, do RISTF.

 8.	O Tribunal Superior Eleitoral já sumulou esse entendimento, verbis: “O disposto no art. 26-C da LC nº 64/90 não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil.” (enunciado nº 44 da Súmula do TSE).

 9.	Dito isso, em exame preambular, vislumbro a presença dos requisitos legais ensejadores do acolhimento do pedido excepcional.

 10.	Primeiramente, verifico que o pleito de suspensão da inelegibilidade consta, modo expresso, do recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TJ-SP (e-doc. 17). Atendido, pois, um dos requisitos legais.

 11.	Com relação à plausibilidade da pretensão recursal, é de se observar que, mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo peticionário, o acórdão recorrido considerou inaplicáveis as disposições mais favoráveis da Lei nº 14.230, de 2021, a qual, como se sabe, promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, adotada como fundamento da condenação.

 12.	Transcrevo do acórdão recorrido (e-doc. 14):

“(...). Na hipótese, descabido debater, no âmbito de embargos declaratórios, a aplicabilidade de princípio típico do direito penal retroatividade de lei mais benéfica ao réu ao caso concreto, que versa improbidade administrativa.
Com efeito, os embargos declaratórios não são o meio adequado para o questionamento da retroatividade da legislação, tanto mais porque não há nenhum entendimento vinculante ou determinação das E. Cortes Superiores no sentido da aplicação obrigatória dos princípios do direito administrativo sancionador às ações de improbidade, a implicar a retroatividade da lei mais benéfica. (...).
O que se verifica, no caso, é que o embargante pretende, pela via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes efeito infringente. (...).”

 13.	Percebe-se, assim, que o acórdão recorrido, proferido em 09/08/2022, deixou de apreciar questão constitucional relevante, qual seja, a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, aos processos em curso na data de sua vigência, ignorando a afetação do ARE nº 843.989/PR à sistemática da Repercussão Geral, decidida por esta Corte em 25/02/2022 (Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/03/2022, p. 04/03/2022).

 14.	Reforça, ainda, a plausibilidade jurídica da tese defendida no recurso extraordinário do requerente, a decisão que vem de proferir o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do caso-piloto supra mencionado, realizado em 18/08/2022, cujo teor decisório segue abaixo:

Julgado mérito de tema com repercussão geral
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.

 15.	Consoante firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os processos em que se discuta a aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, ainda não transitados em julgado, como é o caso presente, demandarão detida e individualizada análise (ou reanálise) do elemento subjetivo da conduta imputada, agora sob os auspícios da nova legislação, exame esse que, ao que se tem do acórdão recorrido, não foi devidamente realizado.

 16.	Conquanto o art. 26-C, da LC nº 64, de 1990, não se refira expressamente ao periculum in mora como requisito para o deferimento da medida cautelar, o calendário eleitoral em curso e a pendência de exame, pela Justiça Especializada, de impugnação ao registro de candidatura do requerente, em jogo direitos fundamentais, faz surgir a situação de risco de dano irreversível.

 17.	Ante o exposto, com fulcro no art. 26-C, da LC nº 64, de 1990, c/c art. 21, inciso V, do RISTF, concedo a medida cautelar requestada, ad referendum do colegiado competente, para suspender os efeitos do acórdão proferido no processo nº 1006636-88.2018.8.26.0048, da 3ª Câmara de Direito Público do TJ-SP, suspendendo-se eventual inelegibilidade do peticionário Saulo Pedroso de Souza  decorrente da referida decisão colegiada, até que sobrevenha exame definitivo do recurso extraordinário interposto.

 18.	Comunique-se, COM URGÊNCIA, à 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive para que seja observado o contido no § 1º, do art. 26-C, da LC nº 64, de 1990, bem como ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 19 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator